Tribunal: TJSP
Processo: 2020076-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / AVALIAÇÃO E CONTROLE
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO.
Pedido de liminar em mandado de segurança indeferido com fundamento na ausência de periculum in mora e na impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto do writ. Ausência de argumento novo que infirme os fundamentos da decisão monocrática. Decisão mantida. Recurso desprovido.